Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. DÍVIDAS. PARTILHA. NECESSIDADE.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
3. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. As dívidas contraídas pelo ex-casal durante a união estável devem ser partilhadas igualmente ao que ocorre no regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), ainda que o prazo para o pagamento dos empréstimos bancários ultrapasse a data da dissolução do relacionamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.